Tribunal: TJMT
Processo: 1000093-36.2025.8.11.0050
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000093-36.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MARILDA MONTEIRO - CPF: 034.002.851-37 (APELADO), NILZA GOMES MACHRY - CPF: 621.731.380-49 (ADVOGADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DA
REQUERIDA
. DESCARGA ELÉTRICA EM VIA RURAL. FIOS DE ALTA TENSÃO SOBRE ESTRADA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS.

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
.
DANOS ESTÉTICOS. AUTONOMIA. CUMULAÇÃO ADMITIDA.
VALOR PRESERVADO.
ENCARGOS MORATÓRIOS
E CORREÇÃO MONETÁRIA
. ADEQUAÇÃO À LEI N. 14.905/2024 E AO TEMA REPETITIVO N. 1.368 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da ré

e
a
condenou ao pagamento de R$ 2.122,49 por danos materiais, R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos
.

2.
Requerimentos do recurso:
(i)

a
plicação da responsabilidade subjetiva às concessionárias de serviço público emcasosdeomissão
;
(
ii
)
reconhecimento da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, e por culpa
exclusiva da vítima;
(
iii
)
improcedência dos pedidos indenizatórios, por ausência de ato ilícito e nexo causal imputáveis à apelante;
(
iv
)
improcedência dos danos materiais, sob o argumento de que os comprovantes não demonstram vinculação causal com o acidente;
(v)
improcedência dos danos morais, por ausência de ato ilícito;
(vi)
afastamento da cumulação de danos morais e estéticos, ao argumento de que se confundem em sua essência;
(
v
ii
)
redução dos valores das indenizações;
(
v
i
ii
)

adequação dos encargos moratóriose correção monetáriaàLei n. 14.905/2024
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
definir se a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva também nas condutas omissivas;
(
ii
)
verificar se o abalroamento do poste por maquinário agrícola configura fortuito externo apto a romper o nexo causal;
(
iii
)
examinar se a conduta da vítima caracteriza culpa exclusiva capaz de afastar a responsabilidade;
(
iv
)
aferir a comprovação dos danos materiais, morais e estéticos;
(v)
verificar se os danos morais e estéticos são autônomos e passíveis de cumulação;
(
vi
) verificar se os valores arbitrados atendem ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade;
(
v
i
i
)
definir os critérios de atualização monetária e juros moratórios aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva tanto nas condutas comissivas quanto nas omissivas,
nos termos

d
o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e
d
o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
sem que o texto constitucional autorize distinção de regimes conforme a natureza da conduta(Precedentes do STF).

5
.
A presença de fio de alta tensão energizado e exposto sobre via de acesso, sem sinalização, sem isolamento e sem corte do fornecimento, configura defeito na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor
.

6
.
O abalroamento de poste por maquinário agrícola em área rural não configura fortuito externo capaz de romper o nexo causal. O tráfego de máquinas pesadas em vias rurais é evento previsível, caracterizando fortuito interno absorvido pelo risco da atividade.

7
.
Não configura culpa exclusiva da vítima a conduta de transeunte leigo atingido por tensão de passo irradiada por fio caído ao solo, sem sinalização de perigo. A norma técnica invocada pela concessionária destina-se a profissionais do setor elétrico e é inaplicável ao caso.

8
.
Os danos materiais decorrentes de gastos com medicamentos e aquisição de equipamento de climatização são indenizáveis quando a extensão e a gravidade do quadro clínico tornam razoavelmente presumível a vinculação das despesas ao tratamento, cabendo à concessionária, a quem incumbia o ônus da prova pela inversão operada na relação de consumo, produzir contraprova idônea.

9
.
O dano moral decorrente de descarga elétrica de alta tensão com queimaduras graves, internação e sequelas permanentes configura-se
in
re

ipsa
.

10.

O
v
alor da indenização por danos morais
, todavia, comporta redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar que, considerado o conjunto das circunstâncias do caso, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem comprometer o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

1
1
.
O dano estético, por tutelar a modificação prejudicial da aparência física, é autônomo em relação ao dano moral, que protege o sofrimento interior. A cumulação é admitida quando as categorias são identificáveis em separado, nos termos das Súmulas n. 37 e n. 387 do STJ.

14.
O
quantum
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos
e
s
téticos
é proporcional à extensão, à localização e à permanência das sequelas cutâneas, que comprometem regiões corporais de especial relevância estética, como os seios da vítima, e mostra-se adequado ao caráter compensatório da reparação.

1
3
.
A realização de perícia técnica não é
pressuposto
indispensável para a comprovação do dano estético, podendo o convencimento judicial ser formado a partir do conjunto probatório documental e oral, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

1
4
.
Os juros moratórios em dívidas civis devem ser calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA, em conformidade com a Lei n. 14.905/2024 e com a tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça

IV. DISPOSITIVO

1
5
.
Recurso parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406,
caput
e § 1º; CDC,
arts
. 14,
caput
, § 1º e § 3º, II, e 17; CPC, art. 371; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 136.861; STJ, Súmulas n. 37 e n. 387; STJ, REsp 1.172.421/SP; STJ, REsp 1.708.325; STJ, Tema Repetitivo n. 1.368.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
ela requerid
a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca
de Campo Novo do Parecis,
que julgou parcialmente procedente
s
os pedidos iniciais formulado
s

nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais
Morais e Estéticos n. 10
33859
-3
6
.20
25
.8.11.00
50
, ajuizada por
MARILDA MONTEIRO.

Na
origem
,
a parte autora narrou que, em 16/agosto/2024, ao trafegar com seu marido pela estrada vicinal próxima à Fazenda Colorado, deparou-se com um obstáculo na pista. Ao desembarcar do veículo para remover o objeto, sofreu severa descarga elétrica proveniente de fios de alta tensão rompidos de um poste caído, desmaiando imediatamente.

Narrou que f
oi socorrida por funcionários da fazenda e encaminhada ao Hospital Municipal Euclides Horst, onde se constatou quadro grave de queimaduras de segundo e terceiro grau em diversas partes do corpo, incluindo membros superiores, inferiores e região do tronco.

A autora sustentou a responsabilidade objetiva da concessionária com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
diante da
falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Com base nesses argumentos, r
equereu indenização por danos materiais no valor de R$ 2.341,18 (dois mil, trezentos e quarenta e um reais e dezoito centavos)
, decorrentes dos gastos com medicamentos e
da compra de um
ar-condicionado
, danos morais no mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e danos estéticos no mínimo de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
(id.
336162899
).

Em
contestação
, a requerida negou a responsabilidade objetiva e atribuiu o acidente à culpa exclusiva de terceiro
–
abalroamento do poste por maquinário agrícola
–
e à conduta imprudente da própria vítima, que teria se aproximado voluntariamente de zona de risco evidente. Sustentou, ainda, que a rede elétrica estava em conformidade com os padrões técnicos aplicáveis e impugnou os pedidos indenizatórios
(id.
336163386
).

Houve
impugnação à contestação
, na qual a parte autora refutou as alegações da requerida e reafirmou a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme a legislação consumerista e constitucional
(id.
336163390
).

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Juízo de origem reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, com fundamento nos art
igos
37, § 6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que o rompimento de poste de alta tensão em via de acesso público revela falha no serviço.

Afastou as excludentes alegadas pela ré, por entender que o abalroamento por terceiro configura fortuito interno
(
risco inerente à atividade
)
e que a aproximação da vítima não caracterizou culpa exclusiva. Condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.122,49 (dois mil, cento e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos) por danos materiais, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos, acrescidos de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação
.

Nas
razões recursais
, a apelante sustenta, preliminarmente, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva ao caso, por se tratar de conduta omissiva, e invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.172.421/SP) para defender a necessidade de demonstração de culpa.

No mérito, argumenta que o acidente decorreu exclusivamente de culpa de terceiro (abalroamento do poste por maquinário agrícola) e culpa exclusiva da vítima (aproximação imprudente de zona de risco evidente, com animal morto em contato com fiação energizada). Aduz que a rede estava em conformidade com as normas NDU-005 e NBR 15688/2012.

Além disso, q
uestiona a comprovação dos danos materiais, morais e estéticos,
sob o argumento
de
que os comprovantes são genéricos e não demonstram vinculação ao acidente.

Assim, requer
a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes
.

Subsidiariamente,

i
mpugna a cumulação de danos morais e estéticos,
pois, conforme argumenta,

este
s se confundem
em sua essência
, bem como postula, pelo princípio da eventualidade, a redução dos valores arbitrados
.
Por fim, pugna pela aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros, com fundamento na Lei n. 14.905/2024 (id.
336163424
).

Em sede de
contrarrazões,
a apelada
d
efende que a sentença foi prolatada de acordo com as normas vigentes,
encerrada a instrução,
os fatos narrados na inicial foram confirmados, inclusive pelo testemunho da própria Energisa. Sustenta que a apelante é a única responsável pelo acidente gravíssimo, pois já sabia do poste caído e nada fez para resolver o problema.

Reafirma a responsabilidade objetiva da concessionária com base no C
ódigo de Defesa do Consumidor
e na C
onstituição Federal
.
Sustenta
a possibilidade de cumulação dos danos estéticos e morais, pois protegem bens jurídicos distintos, conforme Súmula 387 do STJ.

Desse modo, r
equer o desprovimento do recurso (id.
336163427
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos ajuizada por
MARILDA MONTEIRO
.

A sentença condenou a requerida ao pagamento de R$ 2.122,49 por danos materiais, R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos
estéticos, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A
pretensão recursal cinge-se a verificar:
(
i
)
a natureza da responsabilidade civil das concessionárias de serviço público em condutas omissivas
;

(
i
i
) a configuração de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima como excludentes de responsabilidade; (
i
i
i
) a comprovação dos danos materiais, morais e estéticos; (
i
v
) a possibilidade de cumulação das indenizações por danos morais e estéticos; e
(
v
) o valor da indenização;
(
v
) os critérios de incidência dos encargos moratórios e da correção monetária, à luz da Lei n. 14.905/2024.

O recurso comporta parcial provimento.

NATUREZA
DA
RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO

A Energisa sustenta que a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, em casos de condutas omissivas, possui natureza subjetiva, razão pela qual seria indispensável a comprovação de culpa para fins de responsabilização.

O argumento não merece acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. O dispositivo consagra a responsabilidade objetiva fundada na teoria do risco administrativo, que prescinde da demonstração de culpa e exige apenas a comprovação do fato, do dano e do nexo de causalidade.

É certo que parcela expressiva da doutrina e da jurisprudência, sobretudo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sustentou durante longo período que a responsabilidade do Estado nas condutas omissivas seria de natureza subjetiva, com fundamento na teoria da
faute

du

service
. Segundo essa corrente, o dever de indenizar pressuporia a demonstração de que o Poder Público agiu com negligência, imprudência ou imperícia, ou de que o serviço não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso.

Essa orientação, contudo, não prevalece no Supremo Tribunal Federal.

A Suprema Corte firmou, em reiterados julgados, o entendimento de que a responsabilidade civil do Estado é objetiva tanto nas ações quanto nas omissões, sem que o texto constitucional autorize a distinção de regimes.

No julgamento do R
ecurso Extraordinário n.
136.861 (
DJe
13/08/2020), o Plenário do STF, em caso envolven
do
os deveres fiscalizatórios do Estado e comércio clandestino de fogos de artifício que causou danos por explosão, reconheceu expressamente que a responsabilidade civil estatal é objetiva também nas omissões.

A
melhor do
utrina destaca que
a adoção da tese objetivista não implica ampliação desmedida da responsabilidade estatal, porquanto o nexo de causalidade funciona como elemento de contenção: o dano precisa resultar de uma omissão que esteja a ele vinculada, ou seja, a omissão deve ser a causa do dano.

Com efeito,

“
na maioria dos casos a adoção de uma ou outra postura interpretativa (subjetivista ou objetivista) não alteraria a solução do caso levado ao Judiciário
”
,
porquanto o Estado, na grande maioria das situações,
age com algum grau de negligência (
ROSENVALD, Nelson
. CHAVES
DE
FARIAS, Cristiano.
BRAGA NETTO
F
ARIAS
,
Felipe.

Curso de Direito Civil
– Responsabilidade Civil
.
v. 3
.
12ª ed.
JusPodivm
, 2025, p. 785-786).

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em movimento de convergência com a posição do Supremo Tribunal Federal, passou a reconhecer a aplicação da responsabilidade objetiva em hipóteses de omissão estatal. No REsp 1.708.325 (Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma,
DJe
24/06/2022),
a
Corte consignou
:

“
o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir
”
.

No caso dos autos, a questão resolve-se com ainda maior facilidade, pois a responsabilidade das concessionárias de serviço público perante os usuários encontra disciplina específica no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, independentemente da natureza comissiva ou omissiva da conduta.

A autora, vítima do evento danoso
decorrente da
atuação da concessionária de energia elétrica, enquadra-se no conceito de consumidora por equiparação, nos termos do artigo 17 do CDC.

Sob qualquer perspectiva que se examine a questão
–
seja pelo prisma constitucional do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, seja pela ótica consumerista do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
–
, a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, bastando a demonstração do fato do serviço, do dano e do nexo de causalidade, elementos que serão examinados a seguir.

Afasto, portanto, a tese de que a responsabilidade civil das concessionárias em condutas omissivas seria de natureza subjetiva.

REQUISITOS DA RESPONSABI
LIZAÇÃO CIVIL

Superada a questão relativa à natureza da responsabilidade, impõe-se verificar se estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil objetiva das concessionárias, quais sejam: o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

A apelante sustenta, em síntese, a ausência de defeito no serviço
–
pois a rede estaria em plena conformidade com as normas técnicas
–
, a ruptura do nexo causal por fato de terceiro (abalroamento do poste por maquinário agrícola) e a culpa exclusiva da autora, que teria se aproximado imprudentemente da área de risco.

Sem razão, contudo.

O defeito na prestação do serviço está cabalmente demonstrado. O serviço de distribuição de energia elétrica é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera (CDC, art. 14, § 1º).

À concessionária não cabe apenas instalar a rede dentro das especificações técnicas construtivas; incumbe-lhe também mantê-la íntegra, monitorar ocorrências e adotar providências imediatas de isolamento, corte do fornecimento e sinalização quando da queda de estruturas.

A presença de fio de alta tensão energizado e exposto sobre estrada vicinal
–
independentemente da causa imediata da queda do poste
–
constitui, por si só, falha grave de segurança no serviço prestado.

Nenhuma das providências exigíveis foi adotada no caso concreto
. Com efeito,
o Boletim de Ocorrência e o prontuário médico confirmam que a fiação permaneceu energizada e ao solo no momento do acidente, sem qualquer sinalização
(ids.
336163352
e
336163354)
.

O dano, por sua vez, é incontroverso.
A
descarga elétrica
sofrida pela autora
lhe provocou queimaduras de segundo e terceiro graus em diversas regiões corporais, incluindo membros superiores, membros inferiores, tronco e região mamária, com necessidade de internação hospitalar e de procedimentos de desbridamento sob sedação, conforme atestado pelo prontuário médico
e laudos médicos colacionados aos autos
(id.
336163353
a
id.

336163359
).

O nexo de causalidade entre a falha no serviço e os danos sofridos é direto e inequívoco. A Energisa busca romper esse liame com dois argumentos: o abalroamento do poste por maquinário agrícola de terceiro e a alegada aproximação imprudente da autora da área de risco.

Nenhum deles prospera.

A circunstância de o poste ter sido derrubado por impacto de veículo ou maquinário
–
fato que a própria concessionária a
ponta
em seu relatório operacional interno
como a causa provável do
acidente
(id.
336163387
)
–
não configura fortuito externo apto a romper o nexo causal.

Trata-se, na realidade,
de fortuito interno, ínsito ao risco da atividade de distribuição de energia em área rural, onde o tráfego de maquinários agrícolas e veículos de grande porte é fenômeno ordinário e previsível.

A teoria do risco do empreendimento, que fundamenta a responsabilidade objetiva das concessionárias, tem por pressuposto a assunção dos riscos inerentes à exploração da atividade econômica.

A vulnerabilidade da rede a agentes externos previsíveis em vias rurais movimentadas representa falha de segurança absorvida pela esfera de risco da prestadora, e não fortuito externo
capaz de afastar
a responsabilidade.

Igualmente frágil é a tese de culpa exclusiva da vítima.

Desde a petição inicial, a autora narrou que a descarga elétrica a atingiu no exato momento em que desceu do veículo para remover o obstáculo que bloqueava a pista. Essa versão foi reiterada de forma coerente em seu depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento
(mídia audiovisual – id.
336163412
)
,
sem que a Energisa tenha produzido prova capaz de contrariá-la.

A tese recursal de que a autora teria se aproximado voluntariamente do animal silvestre morto e do cabo energizado não encontra, portanto, qualquer suporte no conjunto probatório: o que os autos revelam é que a descarga sobreveio ao simples ato de desembarcar do veículo, em razão da tensão de passo irradiada pelo fio caído ao solo
,
situação de perigo grave e invisível a olho nu, especialmente para pessoa leiga sem qualquer formação em segurança elétrica.

A Energisa invoca a NR-10 para imputar imprudência à autora, ao argumento de que ela teria desrespeitado as distâncias de segurança definidas para áreas energizadas.

O argumento não pode ser acolhido
, uma vez que
a NR-10 é norma técnica de segurança do trabalho voltada a profissionais do setor elétrico, cujas prescrições pressupõem conhecimento técnico especializado, inaplicável a uma
transeunte
leiga que se deparou inopinadamente com poste caído em estrada rural.

O risco de tensão de passo
, isto é,
descarga que se propaga pelo solo a partir do ponto de contato do fio energizado
,
é desconhecido para a grande
maioria da população. Não havia sinalização alguma que alertasse para o perigo no local; a fiação encontrava-se sobre a via sem que a concessionária tivesse adotado qualquer providência de isolamento, sinalização ou corte do fornecimento.

Assim, n
ão há prova de que sua conduta tenha sido a causa única e exclusiva do resultado danoso
,
pressuposto indispensável à configuração da excludente prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Verificados, portanto, o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade, e afastadas as excludentes invocadas, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

DANOS MATERIAIS

A apelante impugna a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.122,49, sustentando que os comprovantes de farmácia são genéricos e que a nota fiscal do ar-condicionado não guarda relação de causalidade com o tratamento das queimaduras.

O inconformismo não merece acolhimento.

Os danos emergentes, como modalidade de dano material, exigem demonstração do efetivo prejuízo patrimonial suportado pela vítima. Os comprovantes de gastos com farmácia acostados aos autos (ids. 180710065 a 180710068), somando R$ 132,49, correspondem ao período de tratamento e recuperação da autora, inserindo-se naturalmente no conjunto de despesas decorrentes de queimaduras de segundo e terceiro graus.

A vinculação entre essas despesas e as lesões sofridas é razoavelmente presumível diante do quadro clínico documentado.

Quanto ao ar-condicionado no valor de R$ 1.990,00 (id.
336163361
), o tratamento de queimaduras de segundo e terceiro graus distribuídas por extensas áreas corporais exige condições específicas de higiene, temperatura e umidade, indispensáveis para prevenir infecções

e reduzir o risco de complicações.

A necessidade de ambiente climatizado durante a recuperação de grandes queimados é circunstância que se extrai do senso comum e do conhecimento médico ordinário.

A ausência de prescrição formal nominalmente vinculada à autora não é suficiente para afastar a despesa, pois a gravidade do quadro clínico, devidamente documentada nos prontuários, é prova bastante do contexto terapêutico que a originou.

A apelante, que detém recursos técnicos e econômicos muito superiores aos da autora beneficiária de gratuidade de justiça, tinha ao seu alcance o requerimento de prova pericial médica para demonstrar que a climatização do ambiente não integrava as necessidades terapêuticas da vítima. Não o fez.

Diante da inversão do ônus da prova operada
na decisão de saneamento
(id.
336163395
)
, em razão da relação de consumo e da hipossuficiência técnica da autora, cabia à Energisa produzir prova idônea capaz de infirmar o nexo entre a aquisição do equipamento e as exigências do tratamento.

Assim, preserva-se a condenação aos danos materiais.

DANOS MORAIS

A Energisa nega a existência de dano moral indenizável por ausência de ato ilícito a ela imputável. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado e
m
R$ 50.000,00.

O dano moral traduz ofensa a atributos inerentes à dignidade humana, que abarca a integridade física, psíquica e emocional da pessoa. Sua configuração prescinde de prova específica do abalo íntimo quando o fato, por sua natureza e gravidade, é apto a gerar sofrimento de intensidade relevante
,
hipótese em que o dano moral se configura
in
re

ipsa
, ou seja, decorre da própria objetividade do evento.

No caso dos autos, a situação vivenciada pela autora extrapola
com larga margem
os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A autora
sofreu descarga elétrica de alta tensão em estrada vicinal, episódio que lhe provocou queimaduras de segundo e terceiro graus em diversas regiões corporais.

O prontuário médico registra a gravidade do quadro clínico, que demandou internação hospitalar, procedimentos de desbridamento sob sedação e tratamento prolongado com curativos regulares. O depoimento da testemunha
Lucélia
,
enfermeira
responsável pelos curativos
da autora
ao longo da recuperação, confirmou em audiência o sofrimento físico e as limitações enfrentadas pela autora durante o período de convalescença.

A
eletroplessão
, por si só, constitui experiência de terror extremo. A vítima que sofre descarga elétrica de alta tensão, desfalece no local e necessita de socorro por terceiros carrega consigo trauma físico e psíquico de natureza duradoura.

O período de recuperação, com dores intensas, restrições à mobilidade e curativos repetidos em regiões corporais sensíveis, representa sofrimento qualificado, muito além do tolerável sem reparação.

Diverge-se, no entanto, do quantum arbitrado pela sentença.

A fixação do quantum indenizatório deve observar a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, as circunstâncias do caso concreto e o caráter compensatório-pedagógico da condenação. A indenização deve ser suficiente para compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor, sem configurar fonte de enriquecimento indevido.

No caso em exame, embora a gravidade das lesões seja incontroversa, o valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não encontra correspondência proporcional com os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Câmara para casos de semelhante natureza
(
ApCrim
n.
0000658-31.2013.8.11.0052,

Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 24/11/2021
;
ApCrim
n.
0002811-17.2014.8.11.0015,

Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 22/04/2020
)
.

Assim, reduz-se o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), patamar que compensa adequadamente o sofrimento experimentado, cumpre o caráter pedagógico da reparação e guarda proporcionalidade com a extensão dos danos verificados, sem configurar enriquecimento sem causa.

DANOS ESTÉTICOS

A Energisa sustenta, em primeiro lugar, que os danos morais e estéticos se confundem no caso concreto, não sendo possível identificá-los de forma autônoma, o que vedaria a cumulação. Em segundo lugar, alega que a condenação por danos estéticos carece de amparo probatório, por ausência de laudo pericial.

Os argumentos não prosperam.

Conforme já delineado, o
dano moral traduz-se na ofensa a atributos inerentes à dignidade humana e abrange bens imateriais como a honra, a intimidade, a imagem e a integridade psíquica. Sua configuração independe de repercussão patrimonial, bastando que o ato ilícito provoque sofrimento, angústia ou humilhação capazes de abalar o equilíbrio emocional da vítima.

O dano estético, diversamente, corresponde à lesão que compromete a harmonia física do indivíduo e modifica de modo desfavorável sua aparência corporal. Essa modalidade de dano abarca cicatrizes, assimetrias, deformações e quaisquer alterações visíveis que afetem negativamente a imagem externa da pessoa e lhe causem desconforto, vergonha ou sentimento de inadequação perante si mesma e a sociedade.

Embora ambas as espécies integrem o gênero dos danos extrapatrimoniais, voltam-se à tutela de dimensões distintas da personalidade. Enquanto
a reparação por dano moral busca compensar o sofrimento interior e o abalo emocional experimentados pela vítima, a indenização por dano estético destina-se a reparar o prejuízo decorrente da modificação prejudicial de sua aparência física, com todas as implicações que isso acarreta em sua vida pessoal e em seus relacionamentos.

Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que uma mesma conduta pode, a um só tempo, gerar danos patrimoniais, morais e estéticos, de forma cumulada, conforme Súmulas n. 37 e n. 387.

No caso dos autos, os dois planos são claramente identificáveis em separado.

O sofrimento emocional da autora durante a internação, os procedimentos invasivos e o período de recuperação compõem o núcleo do dano moral. As cicatrizes resultantes das queimaduras de segundo e terceiro graus, permanentes e visíveis em regiões de exposição e relevância estética
–
inclusive na região mamária, de particular significado para a autoestima feminina
–,
configuram o dano estético como categoria autônoma,
que não se
confund
e
com o sofrimento psíquico.

Trata-se, portanto, de lesões extrapatrimoniais dotadas de individualidade própria e passíveis de reparação cumulada.

A alegação de ausência de laudo pericial não tem o condão de afastar a condenação.

A realização de perícia técnica, apesar de indicada, não é prova imprescindível para

demonstração do
dano estético
.

O processo civil brasileiro não estabelece hierarquia entre os meios de prova, cabendo ao juiz formar seu convencimento a partir do conjunto probatório produzido nos autos, avaliando livremente cada elemento segundo os critérios da lógica e da experiência, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

A perícia é meio de prova adequado quando a apuração dos fatos exige conhecimento técnico especializado que o julgador não possui, mas não detém primazia sobre a prova documental ou oral quando estas se mostram suficientes à formação da convicção judicial
.

Na hipótese
,
o
s registros fotográficos acostados aos autos, colhidos após a fase aguda das lesões, registram visualmente as sequelas cutâneas compatíveis com queimaduras de grau elevado. Os prontuários médicos atestam a extensão e a profundidade das queimaduras, que alcançaram o terceiro grau em áreas sensíveis do corpo.

A prova oral colhida em audiência complementou esse quadro com o relato da testemunha que acompanhou a recuperação da autora e descreveu as condições das lesões ao longo do tratamento.

Diante desse acervo probatório, competia à Energisa requerer perícia médica para infirmar a permanência e a extensão das sequelas estéticas, pois com a inversão do ônus da prova

– medida
fundada na relação de consumo e na hipossuficiência técnica da autor
a –,
cabia à concessionária produzir
contra-evidência
idônea.
No entanto, q
uedou-se inerte.

O valor arbitrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é proporcional à extensão e à localização das cicatrizes, que atingiram regiões corporais de
especial relevância estética, e atende adequadamente ao caráter compensatório da reparação, sem extrapolar os limites da razoabilidade.

C
onforme
relatado
pela testemunha
Lucélia
em juízo
, um dos
ponto
s
de saída da corrente elétrica no corpo da autora foi o seio direito
, de modo que a região foi seriamente comprometida. Na solenidade, a testemunha afirmou que “
a mama..., foi basicamente, saiu todo o mamilo dela
, que estourou a saída

do choque
”

(
mídia audiovisual -
id.
336163412).

A gravidade das lesões é
verificável pelos registros fotográficos acostados aos auto
s
(ids. 336163367 e 336163368
)
.

A localização da lesão em região de
especial relevância
para a identidade e a autoestima femininas intensifica o
s danos estéticos suportados
, pois associa ao trauma físico da
eletroplessão
o constrangimento íntimo de ver comprometida área corporal de especial carga simbólica e afetiva.

Esse fator reforça a conclusão de que o montante fixado é razoável e não comporta redução, cumprindo satisfatoriamente a dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação civil por danos extrapatrimoniais, sem configurar enriquecimento indevido.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

A Energisa questiona os índices de atualização monetária e juros moratórios fixados na sentença, que estabeleceu juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Sustenta a necessidade de aplicação da taxa SELIC, com fundamento nos artigos 389 e 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024, e no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O pleito merece acolhimento.

A Lei n. 14.905/2024 alterou a redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil e consolidou, em texto legal, os critérios de atualização das obrigações civis.

No tocante à correção monetária, a nova legislação determina que, na ausência de índice convencionado ou previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (art. 389, parágrafo único, CC).

Quanto aos juros de mora, a lei estabeleceu que, na ausência de convenção entre as partes ou de previsão legal específica, aplicam-se ao débito os juros legais correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) de que trata o parágrafo único do artigo 389 (art. 406,
caput
e § 1º, CC).

No que se refere à retroatividade da aplicação da taxa SELIC para dívidas civis pretéritas à alteração legislativa, a questão foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.368, no qual a Corte Especial fixou a seguinte tese:

“
O artigo 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
”(STJ, Tema Repetitivo 1.368, Corte Especial, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
20/outubro/2025).

Desse modo, mesmo antes da superveniência da Lei n. 14.905/2024, a taxa adequada para os juros de mora em dívidas civis já era a SELIC, e não o percentual de 1% ao mês previsto no Código Tributário Nacional. Isso porque a taxa efetivamente utilizada pela Fazenda Nacional para atualização de seus créditos tributários é a SELIC, conforme artigo 13 da Lei n. 9.065/1995.

No caso em exame, impõe-se a adequação dos encargos moratórios para que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024 e com o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.368.

Quanto à correção monetária, a sentença previu atualização pelo INPC. Contudo, a Lei n. 14.905/2024, vigente desde 30/agosto/2024, estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária para as obrigações civis (art. 389, parágrafo único, CC).

Na hipótese dos autos,

tanto
o desembolso dos valores (termo inicial relativo aos danos materiais), como a data do arbitramento (termo inicial relativo ao cálculo dos danos morais e estéticos), ocorreram
após a entrada em vigor da nova legislação
,
de modo

que a
correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, em conformidade com o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, na redação conferida pela Lei n. 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Diante de todo exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
para
reduzir
o valor dos danos morais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

e

ade
quar os critérios de atualização monetária e juros moratórios, para que os juros de mora sejam calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, e a correção monetária pelo IPCA, em conformidade com a Lei n. 14.905/2024 e o Tema Repetitivo n. 1.368 do Superior Tribunal de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026